Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA VIA FINTECHS. NÃO ABRANGÊNCIA PELO SISTEMA BACENJUD. VOCAÇÃO DIVERSA DAS ENTIDADES. DILIGÊNCIAS INÓCUAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios aos bancos digitais ou fintechs, como forma de ser viabilizada a localização de bens do executado passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada e não compreendidos no alcance do sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, que veio para substituir o BacenJud, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
2. Conforme a regulamentação emanada da autoridade financeira - Banco Central do Brasil/Conselho Monetário Nacional -, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, atuando por meio de plataformas online e oferecimento de serviços digitais inovadores relacionados ao setor, operando sob a forma de sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas e funcionando como bancos digitais que procedem à captação de investimentos e concessão de empréstimos e financiamentos por meio de plataforma eletrônica, na maioria das vezes sem intermediação de agência física.
3. Diante da forma de atuação e vocação das denominadas fintechs e, sobretudo, do fato de que não estão inseridas no ambiente de alcance do sistema SisbaJud, a requisição de informações às instituições volvidas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado demanda cotejo casuístico e a comprovação de que a parte exequente exaurira os meios dos quais dispõe para localização de patrimônio pertencente ao excutido, prevenindo-se que o ônus que lhe está afetado seja transferido para o juiz da execução e realizadas diligências desguarnecidas de efetividade frente às diligências negativas realizadas via do sistema eletrônico disponível.
4. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.